Tribunal: TJES
Processo: 5005043-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Serviços Hospitalares; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005043-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: GILMAR MARTINS ROCHA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
932, INCISO III
, DO CPC/
2015.

PRELIMINAR.
DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
REJEITADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 99 E 112
DO
STJ. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

2.
O
art. 1.021, §1º do Código de Processo Civil dispõe que
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

3.
O
s
agravante
s
atacar
am
os fundamentos utilizados na decisão recorrida, impugn
ando,
especificamente, questões relativas à
correção monetária e os juros de mora incidentes no feito,
razão pela qual
restou demonstrada a devida
dialeticidade.
Preliminar rejeitada.

4.
Como visto na jurisprudência vinculante do STJ (Temas 99 e 112), citado
s
na decisão monocrática, a partir da vigência do Código Civil de 2002 o valor da condenação deverá ser atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

5
.
Analisando novamente
ess
a questão,
apesar d
e
a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia provimento, h
á, de fato, incoerência quanto ao termo inicial
da incidência de correção monetária e de juros de mora, o qual, no comando sentencial, transitado em julgado, restou fixado
“desde a data do evento danoso”.

6
.
D
ecisão monocrática
reformada
, a fim de que o valor da condenação seja atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data do evento danoso até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

7
.

Recurso Conhecido e
Parcialmente
P
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005043-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR MARTINS ROCHA, VIVIANE DE JESUS PEREIRA ROCHA, A. G. P. R.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEIDIANE JESUINO MALINI - ES19921-A

AGRAVADO: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES – ES13619-A

RELATOR: DESEMBARGADO
R SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GILMAR MARTINS ROCHA
e
VIVIANE DE JESUS PEREIRA ROCHA,
representando o menor
A. G. P. R.
contra a decisão liminar (ID n. 3990350) que
deu provimento
ao presente agravo de instrumento interposto pelo
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
para determinar que a condenação por danos morais seja atualizada pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. E, ainda, determinou que após a data do arbitramento, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Nas razões recursais de ID n. 4243607, os agravantes alegam que a decisão proferida merece ser reformada, devendo o pleito ser submetido ao crivo deste Colegiado, ao fundamento de que: (i) a decisão ora agravada, que fixou o período de atualização a partir da citação, vai de encontro ao disposto na r. Sentença proferida à fl. 741 e transitada em julgado; (ii) a SELIC não é aplicável ao presente caso, mas sim o índice do CGJES, com a incidência de juros de 1% ao mês.

Com fulcro nessas afirmações, pugnam os agravantes pelo provimento do presente recurso a fim de que haja a retratação da referida decisão.

Contrarrazões do agravado (ID n. 4825729) suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal pela ausência de combate específico aos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, requereu
o desprovimento do presente Agravo Interno.

I- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os agravantes, suscitaram,
preliminarmente, a inadmissibilidade recursal pela ausência de combate específico aos fundamentos da decisão recorrida.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

E
ste egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

Ademais, destaco que o art. 1.021, §1º do Código de Processo Civil dispõe que
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Dito isso,
observa-se que os
agravante
s
atacar
am
os fundamentos utilizados na decisão recorrida, impugn
ando,
especificamente, questões relativas à
correção monetária e os juros de mora incidentes no feito,
razão pela qual
restou demonstrada a devida
dialeticidade.

Desta forma,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

II- DO MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante registrar um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Verifica-se que o
s ora
agravante
s

ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face do hospital requerido, vindo o pedido a ser julgado procedente para
“condenar o hospital Requerido a pagar ao Requerente a título de indenização por danos morais e estéticos o valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo tal valor ser acrescido de correção monetária e de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ)”.

Após a interposição de recursos, todos desprovidos, a referida sentença transitou em julgado em 21 de março de 2015 (ID n. 2740593).

I
niciado o
cumprimento de sentença
à fl. 1025 (ID n. 2740593),
os ora agravantes
apresentaram planilha de atualização monetária de débitos judiciais
expedidos pela CGJES, cujo débito perfazia o importe de R$ 546.887,98 (quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos),
utilizando-se, como índice
de correção monetária o INPC/IBGE e a taxa de juros do código civil, consoante se vê da informação da Contadoria à fl. 1122 (ID n. 2740601).

O executado, por sua vez, impugnou os valores apresentados, indicando que o montante devido seria R$ 272.171,20 (duzentos e setenta e dois mil cento e setenta e um reais e vinte centavos).

O juízo a
quo
proferiu decisão
afirmando que

“o dispositivo sentencial transitado em julgado estabeleceu que o valor da condenação imputada à requerida ora executada deveria ser objeto de incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do evento danoso”
.
No entanto, observou que na omissão
quanto aos índices a serem aplicados a condenação judicial, deve
ria
ser
“corrigida pelos índices de correção monetária da tabela da Corregedoria Geral da Justiça/TJES e não pela aplicação da taxa Selic”
,
uma vez que ainda
não
havia tema
fixado pelo STJ,

nos seguintes termos:

[...] REJEITO a presente impugnação e determino que o cumprimento de sentença suscitado retome seu trâmite, tendo-se como devido o montante apresentado no cálculo de fl. 1168, cuja atualização se deu até a data de 05/11/2021. [...]

Sendo assim, PROCEDI com o bloqueio via sistema SISBAJUD, do montante de R$976.853,25 (novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), dos quais R$ 895.448,82 referem-se à condenação atualizada com a incidência de multa de 10% (dez por cento) do artigo 523, §1º do CPC e R$ 81.404,43 (oitenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos) são referentes aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do mesmo dispositivo legal do CPC.

Desta decisão, o hospital ora agravado interpôs agravo de instrumento, ao qual foi
deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, nos seguintes termos
(ID n.2764141):

[...] Posto isso, evidenciada a relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, bem como o risco de dano grave decorrente da indevida constrição de valores necessários à manutenção das atividades do recorrente,
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de decotar do bloqueio realizado na origem os valores excedentes à quantia de R$ 343.244,16 (trezentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), corrigida até 26.01.2021 pela taxa Selic, conforme cálculos elaborados pela Contadoria do douto Juízo da causa (evento 35, ID 2740606)
, ficando desde já autorizado o reforço da constrição para acréscimo da atualização devida até a presente data. [...].

No mérito, foi dado provimento ao recurso, para que a condenação por danos morais
seja

“atualizada pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária”.

E
foi contra referida decisão monocrática que o recorrente se insurg
iu
mediante o presente agravo interno.

O agravo interno tem
como finalidade precípua resguardar o princípio da colegialidade.
Frise-se que
antes de submeter o recurso a julgamento perante o órgão colegiado originariamente competente, a lei processual civil faculta ao relator exercer juízo positivo de retratação
1
e, via de consequência, reformar a decisão monocrática que proferira para, dessa forma, satisfazer a pretensão inicial do recorrente.

Considerando a faculdade do juízo de retratação do relator, demonstra-se oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática ora impugnada:

[...
] Em que pesem as razões da decisão agravada, i
mperioso destacar que a matéria em questão já se encontra pacificada no âmbito do C. STJ que, ao julgar o REsp 1.110.547 pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 112), estabeleceu a seguinte tese:
“A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”.

Embora a referida tese tenha sido firmada no ano de 2009, o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora.
Confira-se:

[...] Nos termos da jurisprudência da Corte Especial,
“em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual”
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe 11.06.2015).

2. Incidência da Taxa Selic # a título de juros moratórios (desde a citação) e de correção monetária (desde o arbitramento) # sobre o quantum indenizatório arbitrado
[...]. (EDcl no REsp n. 1.210.732/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021).

"[...] nos termos do artigo 406 do CC, a atualização da condenação deve ser feita exclusivamente pela taxa Selic, nas ações envolvendo responsabilidade contratual, sendo os juros moratórios, devidos a partir da citação, incidem à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a vigência do Código Civil de 2002; após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do referido diploma legal". (AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SANAÇÃO.

[...] Tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais, incidirão eles à taxa de 6% ao ano, na forma do art. 1.062 do CC/16, desde o evento danoso, até a entrada em vigor do CCB/02, quando então incidirá a Selic, na forma do entendimento dominante desta Corte Superior [...]. (EDcl no REsp 1622514/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

Ainda com relação a aplicação da Taxa SELIC deve-se registrar que o STJ, ao estabelecer o Tema Repetitivo 99, oriundo do julgamento do REsp 1.102.552, firmou a tese de que "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária"
(REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

Com efeito,
sendo a taxa SELIC composta de juros moratórios e de correção monetária não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último.

Confira-se, nesse sentido, os arestos a seguir colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Em se tratando de indenização por dano moral, devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data do evento danoso (Súmula n.º 54, do STJ) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 61170000576, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

“
[...] Nas condenações posteriores ao Código Civil de 2002, a incidência da taxa Selic é a regra, porém deve ser excepcionada na indenização por danos morais, no período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, quando ainda não incide correção monetária. (TJES, Classe: Apelação, 21090085198, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016).

[
...]
De ofício, no que tange aos juros e correção monetária, em se tratando de indenização por dano moral, deve incidir juros de 1% (um por cento) ao mês (conforme previsto no art. 406 do CC) desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até a data do arbitramento – marco inicial da correção monetária (Súmula, nº 362, STJ) –, a partir de então deverá incidir a Taxa Selic, que assimila tanto os juros quanto a atualização da moeda
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 67120011993, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Portanto,
nos termos da jurisprudência vinculante do STJ (Temas 99 e 112) a partir da vigência do Código Civil de 2002 o valor da condenação deverá ser atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

[...]

Como visto na jurisprudência vinculante do STJ (Temas 99 e 112), citado
s
na decisão monocrática, a partir da vigência do Código Civil de 2002 o valor da condenação deverá ser atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Analisando novamente
ess
a questão,
apesar d
e
a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia provimento, h
á, de fato, incoerência quanto ao termo inicial
da incidência de correção monetária e de juros de mora, o qual, no comando sentencial, transitado em julgado, restou fixado
“desde a data do evento danoso”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar a decisão monocrática recorrida,
a fim de que
o valor da condenação seja
atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02)
desde
a data do evento danoso
até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

É
como voto.

1
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão monocrática recorrida,
a fim de que
o valor da condenação seja
atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02)
desde
a data do evento danoso
até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.